Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. GEAP. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO RDC no 11/2006 E PARECER TÉCNICO no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/ 2021 - ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade (ou não) de compelir a operadora do plano de saúde a custear os insumos necessários ao tratamento médico da segurada, na modalidade de home care (internação médico domiciliar) por 24 horas diárias.
2. É relevante registrar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.".
3. O Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/ 2021 da ANS define o termo "home care" como "Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA".
4. Não há notícia nos autos de que sua alta médica foi condicionada ao atendimento por meio da modalidade home care, tampouco os relatórios indicam com clareza a indispensabilidade do home care por 24 horas diárias nem apresentam um Plano de Atenção Domiciliar – PAD para a paciente
5. A despeito da evidente necessidade de cuidados decorrentes da idade avançada e de anteriores problemas de saúde, não estão suficientemente demonstrados os critérios de elegibilidade da paciente para a cobertura do home care pelo plano de saúde. Somente após a regular instrução processual, quando houver elementos de convicção mais robustos advindos de dilação probatória, será possível examinar quais os cuidados médicos de que necessita a agravante
6. Negou-se provimento ao recurso.